Tribunal: TJDFT
Processo: 0709408-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0709408-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DIEGO ROCHA DA CONCEICAO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Diego Rocha da Conceição, assistido pela Defensoria Pública, agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que declinou da competência em favor do Juízo da Comarca de Santo Antônio do Descoberto, GO, onde tramita execução anterior, por força do critério de prevenção. Alega a nulidade absoluta da decisão proferida sem prévia intimação das partes e cita os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Diz que o procedimento da execução penal inicia-se de ofício, a requerimento do Ministério Público, do interessado, ou de quem o represente e será autuado ouvindo-se o condenado e o Ministério Público, nos termos dos artigo 195 e 196 da Lei de Execução Penal. Aduz que em se tratando de interesse de ordem pública, seria necessário o pronunciamento do Ministério Público, da Defesa e do reeducando quanto à deprecação. Acrescenta que a transferência da execução, à míngua das oitivas e sem o direito à dilação probatória, compromete o direito de visitas, pois reside com sua companheira no Distrito Federal "de modo que a modificação da competência induvidosamente, repercutirá na seara de seus interesses juridicamente tutelados". Com fundamento no artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia ao processo penal, requer a tutela provisória de urgência para impedir a transferência desta capital. No mérito, que r que seja declarada a nulidade da decisão agravada e que outra seja proferida após ouvir o Ministério Público, o sentenciado, pessoalmente, e a Defensoria Pública, facultada a dilação probatória. O agravante cumpre pena de sete meses de detenção, no regime semiaberto, por infringir o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. A condenação transitou em julgado no dia 05/04/2019 e a execução da pena foi iniciada em 14/01/2020. Ao analisar pedido de progressão de regime no dia 20/02/2020 o Juízo da Execução, considerando a existência de um processo de execução penal por condenação anterior na Comarca de Santo Antônio do Descoberto, GO, e que o Juízo local é prevento para o processamento de todas as demais, declinou da competência e determinou a transferência do preso, sem oitivas prévias[1]. As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas em 11/03/2020, pedindo o desprovimento do recurso, mas a decisão foi mantida no juízo de retratação, em 03/04/2020. Os autos, distribuídos por prevenção, vieram conclusos em 27/04/2020 para apreciação do pedido liminar. Inicialmente, sabe-se que o recurso de agravo não possui procedimento específico previsto em lei. O artigo 197 da Lei de Execuções Penais dispõe apenas que “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Assim, doutrina e jurisprudência admitem a aplicação do rito previsto para o recurso em sentido estrito à hipótese, entendimento consolidado na Súmula 17 deste Tribunal: “O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal”. A Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal segue o mesmo raciocínio, aplicando ao recurso de agravo o prazo recursal do recurso em sentido estrito: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. Portanto, não há hipótese de pedido liminar no procedimento aplicável a estes recursos. Os artigos 581 a 592 do Código de Processo Penal prevêem apenas as contrarrazões da parte adversa e a possibilidade de retratação antes da subida ao Tribunal para análise do mérito. Acrescenta-se que pedido liminar não se coaduna com esse procedimento porque o recurso não é dirigido ao Relator de Segunda Instância, mas sim ao Juízo prolator da decisão impugnada, para eventual retratação, o que não ocorreu na hipótese. Quando o processo é distribuído à segunda instância já está maduro para apreciação do mérito, motivo pelo qual o pedido liminar, além de não previsto em lei, perde a própria natureza de tutela de urgência. Além da inexistência de previsão legal da liminar no agravo à execução, também não se vislumbra na hipótese a urgência da tutela provisória requerida, haja vista que a transferência de presos para outras localidades está suspensa em razão da pandemia, segundo informação recente da Juíza Leila Cury da Vara de Execuções Penais no HC 0707559-97.2020.8.07.0000 (ID 15549671). Com essas considerações, indefere-a. Intime-se. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator [1] No mesmo sentido RAG 2018.00.2.000116-3, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, Acórdão 1087601, publicado em 12/04/2018. Agravo no Recurso Especial no 1.404.590/DF (2018/0313102-0).